Tribunal: STF
Processo: ARE 1494121
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Dano moral. Captura de imagens e opiniões de pessoas que participaram de reunião cívica na Av. Paulista, em que são incluídos movimentos partidários. Entrevista que polêmico deputado conhecido como ‘Mamãe falei’ obtém com disfarces (tipo ‘pegadinha’), verdadeira armação para criar vídeo de conteúdo vexatório em que aqueles que se dispuseram — e acreditaram — que se cuidava de produção jornalística séria ou profissional — são ridicularizados. Objetivo pessoal egoísta daquele que manipulou a câmera e o microfone, cometendo desserviço democrático e ofensa a direitos de personalidades dos envolvidos. Reprovação jurídica de Primeiro Grau mantida, com exceção da ordem de retratação, que é incompatível com os limites legais da reparação civil. Valores adequados ao art. 944 do CC. Provimento, em parte, do recurso do requerido e não provimento do adesivo” (e-doc. 91).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV, IX e XIV do art. 5º e o art. 220 da Constituição da República. 



    Afirma que, “no caso dos autos, o SR. ARTHUR adotou uma posição estritamente lícita, já que o vídeo sub judice aborda a sua opinião pessoal, em antagonismo a opinião de terceiros, não constituindo, portanto, abuso no direito. Deste modo, não restou configurado qualquer ato ilícito por parte do SR. ARTHUR, inexistindo elementos capazes de gerar uma indenização. Nos termos do que fora fartamente exposto durante todo o transcurso da ação, restou demonstrado nos autos que inexistiu qualquer ilegalidade no vídeo apresentado pelo SR. ARTHUR” (fl. 9, e-doc. 102). 



    Assevera que “o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, concluiu que o SR. ARTHUR compareceu a famigerada manifestação com o fito de ‘coletar material para produzir uma espécie de documentário guiado para dar falsa sustentabilidade em suas opiniões radicais e totalmente questionáveis sob o ponto de vista filosófico, não agiu no exercício do mandato’. Muito embora não haja um segundo sequer no vídeo publicado e na íntegra depositada nos autos qualquer fato, ato ou frase que demonstre essa conduta, o v. acórdão, com todo o respeito, acabou por censurar o SR. ARTHUR e a sua opinião” (fl. 9, e-doc. 102).



     



    Ressalta que “o SR. ARTHUR rechaça a conclusão posta nos vv. acórdãos de que tinha a intenção de ridicularizar as pessoas para ganhar likes na rede social” (fl. 10, e-doc. 102).



    Defende que “restou cabalmente demonstrado com o vídeo publicado e o depositado nos autos que a edição não tirou o enfoque dados pelos ora RECORRIDOS. Não houve alteração na fala, no pensamento ou nas ideias que quiseram passar os RECORRIDOS ao VOLUNTARIAMENTE responder as perguntas feitas pelo SR. ARTHUR” (fl. 10, e-doc. 102). 



    Sustenta que “o que se extrai dos autos é a notória inversão de valores promovida pelos ora RECORRIDOS, haja vista que pretendem punir quem exerce o seu direito garantido constitucionalmente. Como esclarecido nos autos, no canal do Youtube, denominado ‘MAMÃE, FALEI’, o SR. ARTHUR publica constantemente vídeos abordando diversos temas políticos e sociais que repercutem na mídia, indagando diversas pessoas acerca desses temas, seja em manifestações, no cotidiano, ou mesmo exercendo o seu mandato como Deputado Estadual, o que sem dúvidas geram diversas repercussões contrárias e a favor” (fl. 11, e-doc. 102). 



    Assinala que “os temas abordados são claramente de interesse público e são amplamente divulgados pela imprensa” (fl. 12, e-doc. 102).



    Insiste que “o SR. ARTHUR jamais propagou conteúdo contra os RECORRIDOS em seu vídeo, conforme equivocadamente é sustentado ao longo exordial e das decisões nos autos, haja vista que o vídeo veiculado apenas realiza questionamentos sobre a condução do presidente Jair Bolsonaro como chefe do Executivo” (fl. 12, e-doc. 102).



    Defende que “os RECORRIDOS, embora enfatizado na inicial que desconhecem o SR. ARTHUR, voluntariamente se dispuseram a responder seus questionamentos. Aliás, o próprio RECORRIDO SR. MAURÍCIO autoriza expressamente a publicação de suas imagens aos 2m 59s do vídeo juntado às fls. 36/37. Ou seja, os RECORRIDOS sempre tiveram ciência de que estavam sendo gravados” (fl. 12, e-doc. 102). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido para que “seja anulado ou reformado os vv. acórdãos em decorrência da flagrante violação perpetrada à Constituição Federal e, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal, seja reduzida a condenação por danos morais” (fl. 15, e-doc. 102). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de demonstração da repercussão geral na espécie (e-doc. 114). 



    No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante impugna os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 117). 



    No exame do agravo em recurso extraordinário, o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso negou seguimento ao recurso pelo fundamento de que “seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF” (e-doc. 158).



     Contra essa decisão foi interposto agravo, o qual foi conhecido e provido para reconsiderar a decisão e “julgar prejudicado o agravo interno, e determin[ar] a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF” (e-doc. 161).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, pois a matéria é constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos. Os fatos descritos no julgado recorrido mostra quadro incontroverso como fixado pelas instâncias ordinárias, o que afasta, no caso, a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. PRECEDENTES. FATOS INCONTROVERSOS: INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 892.127-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Ata de Julgamento publicada em 26.10.2018).



    5. No mérito, contudo, razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Na espécie, cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Mauricio Vaz Zanin e Fabiana Cavalcanti de Sobral contra Arthur Moledo do Val, na qual a Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em recurso de apelação, manteve a condenação em indenização por danos morais, em razão de conduta do agravante, conforme o relatado naquele acórdão: 



    “Verifica-se que Arthur do Val munido de uma câmera gravou diversas pessoas quando se realizava comemoração cívica do dia do trabalhador de 2021, na Avenida Paulista, sem prévia apresentação de sua condição de político e youtuber. Nessa pauta em que as perguntas capciosas eram formuladas para surpreender quem acreditava em uma entrevista normal, foi o material reutilizado, com cortes, para explorar as imagens dessas pessoas como sendo jejunos de assuntos de política, de bastidores, de sistemas democráticos, de atos de corrupção, tudo como material publicitário de suas mensagens em redes sociais. 



    Os autores reclamaram que o influencer agiu de forma ilícita, aproveitando da licença concedida não para tais fins, com o nítido propósito de enxovalhar as pessoas que possuem opiniões sobre partidos, candidatos e formas de governo, tanto que utilizou a expressão ‘gado’ para identificar os participantes do ato. 



    O requerido Arthur sustenta não ter ofendido os autores que, como consta da própria edição, concordaram com a publicidade (licença para expor imagem), sendo que o vídeo apenas reproduz o que os entrevistados manifestaram diante das perguntas formuladas” (fl. 5, e-doc. 91).



    O fato é incontroverso. O agravante, sem se identificar como Deputado Estadual e “youtuber”, gravou e publicou vídeo no seu canal no sítio eletrônico do “YouTube”, editado com trechos em que os autores da ação foram retratados em contexto de ridicularização com o conteúdo da entrevista concedida.



    7. Assim enfatizado, por exemplo, no excerto da sentença pela qual examinado o vídeo publicado que deu ensejo ao ajuizamento da ação:



    “A imagem dos autores, mas principalmente do autor Maurício que aparece mais vezes, foi manipulada pelo requerido, com ajuda do trabalho de edição de vídeo, com o evidente propósito de ridicularização deles. 



    As perguntas são todas preparadas de forma ardilosa para impingir-lhes a pecha de ignorantes, e assim os autores são chamados expressamente pelo requerido de ‘gado’. 



    O requerido zomba do fato de ser o autor advogado, chamando-o de ‘dotô’, e também da demora na resposta à pergunta ‘como é o nome do lugar que os deputados ficam?’, se ‘câmera” ou ‘câmara’, como se o autor fosse totalmente ignaro. 



    Mais ainda, o requerido aproveita-se de um erro cometido pelo autor Maurício, que disse ‘câmera’ ao se referir ao local de trabalho dos deputados, para aumentar mais ainda o tom da humilhação. 



    Claramente se vê que a intenção do requerido nessa entrevista nunca foi colher a opinião sóbria dos autores, sobre qualquer assunto, mas somente ridicularizá-los como ‘gado’ - que é o próprio título do vídeo. 



    O vídeo está até hoje no ar, acumula 1.176.089 visualizações, 151.000 curtidas, 38.852 comentários, num canal de 2.770.000 inscritos e 492.148.130 de visualizações. O vídeo também é monetizado, ou seja, dá lucro ao requerido, que ganha com as propagandas entremeadas (publicidade promocional) e teve repercussão nas mídias, para muito além do YouTube. 



    Com isso, certamente a imagem dos autores foi conspurcada ao grande público, com impacto negativo para a vida pessoal e profissional dos autores, que são ambos advogados” (fls. 5-6, e-doc. 56 - grifos nossos).



    8. No acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou-se:



    “Importante registrar que não se coloca no parágrafo que se inicia o voto ou nas deliberações que serão tomadas em busca de uma recuperação social dos coadjuvantes do vídeo inútil para fins de informações, nenhuma restrição ao trabalho de qualquer pessoa que tente expor uma tendência política ou uma corrente de apoio a um partido ou candidato. Todo o tipo de debate é benfazejo para a democracia e nenhum tipo de bloqueio poderá ser equipado a famigerada censura que oprime e desrespeita a liberdade de exprimir pensamentos e opiniões. O que está em jogo aqui não envolve tais princípios constitucionais, mas, sim, uma espécie de atividade que paralelos do reality show fazem aparecer para dar notoriedade a exploradores da curiosidade mórbida ou seguidores incautos que não sabem identificar uma falsa e perigosa - liderança. 



    A pegadinha preparada pelo recorrente para pescar anônimos dispostos a responder perguntas constitui o começo de um assédio inoportuno e que se transformou em desserviço democrático. O disfarce do político que se passava por entrevistador estimulava a impressão de que a abordagem era coisa séria ou merecedora de uma opinião e com essa armação foram as pessoas filmadas para confecção de um vídeo que, após decomposto ao bel prazer do recorrente, é exibido como que apresentando todos os personagens como analfabetos que desconheciam os conteúdos das perguntas - cujos textos não se sabe se são verdades ou dependentes de confirmação judicial. O fato é que o entrevistador (o recorrente Arthur) com técnica de quem está pronto para surpreender e captar imagens das vítimas desarticuladas, obteve o que queria com as estapafúrdias indagações complementares, recolhendo material que mostraria como manifestantes participam de um ato sem conhecimento algum ou de coisa nenhuma. Talvez aí resida o conceito de ‘gado’, que foi utilizado de forma deliberada, ou para explicar que todos aqueles que aparecem no vídeo são conduzidos à moda de transpor boiada ou de animais que não possuem massa cerebral de independência de rumo ou de vontade própria. 



    Os autores deram consentimento ao que acreditavam uma entrevista normal ou racional, sem cortes ou chances de serem ridicularizados e depreciados, como foram, incluídos em ‘manadas’. Essa é uma captação fraudulenta de permissão que não desobriga o recorrente do dever de indenizar. Nesse instante é importante entender que a engenharia do recorrente foi preparada para não dar a impressão de que os personagens escolhidos seriam lesados com expressões fortes ou de baixo calão, mas, sim, com tiradas meio sarcásticas que parecem inteligentes por sutilmente mascarem o fim censurável a que se destinam, como referir ao advogado que não saberia distinguir ‘câmera de câmara’, utilizando do vexatório ‘dotô’, empregado para inferiorizar o bacharel em Direito. Essas particularidades do litígio não caracterizam os pontos mais importantes, porque integram um contexto, ou o cenário que foi idealizado para capturar imagens de cidadãos comuns para servirem de protagonistas a um vídeo em que o produtor (o recorrente) menospreza as pessoas explorando reações às perguntas predatórias. Esse é um tipo de comportamento que agride ao direito de personalidade das pessoas como um todo, lesando, a um só tomada de cena, a identidade, nome, honra, imagem, reputação (arts. 5º, V e X, da CF e 16 do CC)” (fls. 6-7, e-doc. 91 - grifos nossos).



    9. Como assentado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130 por este Supremo Tribunal Federal, eventual ofensa aos direitos da personalidade cometida no exercício da liberdade de expressão será aferida a posteriori, após a livre manifestação, como se tem na espécie. Nesse sentido, pelo voto do Ministro Relator Ayres Britto anotou-se:



    “(...) Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. (...) 



    Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. (…) 



    Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. (…) 



    Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público” (ADPF n. 130, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    10. O agravante propagou em rede social da internet vídeo com trechos editados de entrevistas que lhe foram concedidas. Entretanto, ficou evidenciado nos autos o propósito do agravante em propagar informação editada em ofensa aos direitos da personalidade de quem teve sua imagem retratada, extrapolando-se, comprovadamente, os limites do direito fundamental à liberdade de expressão.



    Não confunde livre consentimento do entrevistado com a autorização para disseminar preconceitos e ataques a posicionamento diverso do que entende o entrevistador. A liberdade de expressão não se legitima quando, sob esse rótulo, desvirtuarem-se fatos, opiniões e alimentar o ódio, a intolerância e promovendo-se desinformação. A democracia impõe respeito às diferenças, garantido o espaço de livres ideias e ideais, exigindo-se de todos os cidadãos o respeito às diversidades.



    11. No voto proferido pelo Ministro Relator Celso de Mello nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Extraordinário n. 891.647 anotou-se:



    “O direito à livre manifestação do pensamento, embora reconhecido e assegurado em sede constitucional, não se reveste de caráter absoluto nem ilimitado, expondo-se, por isso mesmo, às restrições que emergem do próprio texto da Constituição, destacando-se, entre essas, aquela que consagra a intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende a preservação do direito à honra e o respeito à integridade da reputação pessoal. – A Constituição da República não protege nem ampara opiniões, escritos ou palavras cuja exteriorização ou divulgação configure hipótese de ilicitude penal, tal como sucede nas situações que caracterizem crimes contra a honra (calúnia, difamação e/ou injúria), pois a liberdade de expressão não traduz franquia constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental. Doutrina. Precedentes” (Segunda Turma, DJe 15.9.15)”.



    No recente julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.493.311, o Ministro Dias Toffoli assentou que, “em tempos de notícias fraudulentas (fake news) e campanhas desprovidas de qualquer suporte jurídico, científico, inter alia, em redes sociais - hipótese destes autos -, em que as redes sociais impõem uma difusão desenfreada de conteúdos os mais diversos, com escassa regulação capaz de conter eventuais abusos, uma imprensa livre e engajada mostra-se extremamente necessária para delimitar a fronteira entre informação e desinformação, conhecimento científico e senso comum, verdade factual e mentira, e, em última instância, civilização e barbárie. Como qualquer direito fundamental, as liberdades de imprensa e de comunicação social – e, bem assim, a liberdade de expressão em suas diferentes dimensões – devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, tais como a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o sigilo da fonte e a vedação à discriminação e ao discurso de ódio” (DJe 14.6.2024).



    12. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.075.412, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu que “a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas” (Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 8.3.24).



    13. O entendimento do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora